Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741044-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA EMITIDA DIGITALMENTE COM INDÍCIOS DE FRAUDE. PARTE OUTORGANTE. COMPARECIMENTO À SEDE DO JUÍZO E AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DOS FATOS, DA AÇÃO E DA PATRONESSE QUE SE APRESENTARA COMO SUA PATRONA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO QUE LHE É ESTRANHA. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL E DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PATRONA. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM NOME DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA (CPC, ART. 996). MANEJO INDEVIDO DA PARTE PARA SAFAR-SE DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À PATRONA. MANDATO E INTERESSE INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente os predicados lhe conferidos pela procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato. 2. Subsistentes substanciais dúvidas acerca da autenticidade do instrumento de mandato exibido e içado como aparato para aparelhar o patrocínio da parte autora, o comparecimento da parte à Secretaria do juízo, após ser intimada para esse fim, com a corroboração de que não outorgara a procuração, que desconhecia a ação aviada em seu nome e a própria advogada que se apresentara como sua procuradora, manifestando desinteresse no prosseguimento da ação, resultando no reconhecimento na subsistência da prática denominada “advocacia predatória”, na extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade ativa ad causam, com a condenação da causídica ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência, deixa o suposto patrocinado desguarnecido de interesse para recorrer e a causídica desguarnecida da condição de patrona. 3. Aviado em nome do indicado como autor o recurso endereçado a reverter as condenações impostas à advogada que se apresentara como patrona dele sem estar municiada de estofo legítimo para se apresentar e atuar sob essa condição, quando deveria ser alinhado em nome da própria causídica, como terceira interessada, porquanto a única alcançada pelas imprecações e interessada em ilidir as condenações a si direcionadas, tendo, pois, interesse jurídico em reverter o decidido (CPC, art. 996), o apelo assim formulado ressente-se de pressupostos objetivo – regularidade formal – e subjetivos - interesse e legitimidade -, de admissibilidade, não podendo ser conhecido. 4. Consoante o disposto no art. 996 do Código de Processo Civil, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, são autorizadas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se utilizarem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, porquanto o interesse em recorrer, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, emerge da apreensão do concentrado no binômio "utilidadenecessidade" da impugnação, exsurgindo em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar um resultado prático mais vantajoso ao recorrente. 5. O não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 8o e 11). 6. Apelação não conhecida. Majorado os honorários advocatícios. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa, ao argumento de não terem sido opostos os embargos de declaração com intuito protelatório; c) artigos 77, § 6o, 79, 81, § 2o, e 85, § 8o, todos do CPC, e 32 da Lei 8.906/1994, aduzindo que não sendo o advogado parte na relação processual, não lhe deve ser aplicada sanção por litigância de má-fé, devendo a conduta do advogado ser apurada em ação própria. Pede que as intimações no órgão oficial sejam realizadas em nome de todos os advogados constantes da procuração de ID no 53817098 (ID Num. 58303219 - Pág. 21). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID Num. 59638714 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 1.026, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o exame da tese recursal tal como colocada é providência incompatível com via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 77, § 6o, 79, 81, § 2o, e 85, § 8o, todos do CPC, e 32 da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome das patronas da parte recorrida, SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132, e dos patronos da parte recorrente, consoante indicado na procuração de ID no 53817098. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017